Tribunal: TJMT
Processo: 1015442-24.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015442-24.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ASSOCIACAO ATLETICA BAVARIA - CNPJ: 04.360.675/0001-00 (APELADO), FABIO BELARDI - CPF: 061.686.148-69 (APELADO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), ELBA PARANHOS DA SILVA - CPF: 704.498.211-53 (APELADO), JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 792.369.361-72 (ADVOGADO), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DA ADI 4623 E DO TEMA 1.093 DO STF. NULIDADE DE CDA AFASTADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em execução fiscal fundada na CDA n. 20141859, declarou a nulidade do título e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/1998 (ADI 4623/STF), após excluir corresponsável por ilegitimidade passiva.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a CDA que cobra ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a contribuinte do imposto está fundada em dispositivo declarado inconstitucional pelo STF na ADI 4623; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso o Tema 1.093 do STF.

III. Razões de Decidir

3.

O § 6º do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/1998 trata de vedação ao creditamento de ICMS, não constituindo norma instituidora da obrigação de recolhimento do diferencial de alíquota.

4.

A ADI 4623 declara inconstitucional a vedação ao creditamento por violação ao princípio da não cumulatividade, sem afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL.

5.

A infração descrita na CDA refere-se à falta de recolhimento do DIFAL em operações interestaduais destinadas a contribuinte do ICMS, sem relação com o dispositivo declarado inconstitucional.

6.

A obrigação tributária encontra fundamento no art. 155, § 2º, VII e VIII, da CF/1988, na Lei Complementar n. 87/1996 e na legislação estadual, que disciplinam validamente a cobrança do DIFAL.

7.

O Tema 1.093 do STF limita-se às operações com consumidores finais não contribuintes, sendo inaplicável às operações com contribuintes do ICMS.

8.

A nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal basearam-se em premissa jurídica equivocada, devendo ser afastadas.

9.

A parte excluída do polo passivo por ilegitimidade não possui legitimidade para apresentar contrarrazões.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de inconstitucionalidade de norma que veda o creditamento de ICMS não afasta a exigibilidade do diferencial de alíquota regularmente instituído. 2. O Tema 1.093 do STF aplica-se exclusivamente às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. 3. É válida a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a contribuinte do imposto, com fundamento na Constituição, na Lei Complementar n. 87/1996 e na legislação estadual. 4. A exclusão do polo passivo por ilegitimidade retira da parte a legitimidade para atuar no processo.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, I, VII e VIII; CPC, arts. 485, IV e VI, 803, I; Lei Complementar n. 87/1996, arts. 1º, I e II, e 6º, §1º; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 6º, IX e §3º, 17, XI, e 45, I, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n. 4623, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.06.2020; STF, RE n. 1.287.019/DF (Tema 1.093); STF, RE n. 1.471.408/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 15.04.2024; TJMT, RED n. 1036285-97.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 10.03.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal, movida em face da Associação Atlética Bavaria, de Elba Paranhos da Silva e de Fábio Belardi, para cobrança do débito inscrito na CDA n. 20141859, referente à infração 24.1.9 – Falta de Recolhimento de ICMS Diferencial de Alíquota, no valor de R$ 37.721,07.

Em momento inicial, o Juízo Singular acolheu requerimento formulado pela própria Fazenda Pública para excluir Fábio Belardi do polo passivo da execução, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, com extinção parcial do processo em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC, determinando o prosseguimento do feito tão somente em face da empresa executada.

Ato contínuo, de ofício, o Juízo, com fundamento na decisão do STF quanto à inconstitucionalidade do § 6º do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/1998, no julgamento da ADI n. 4623, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 803, I, e 485, IV, do CPC, declarou a nulidade e determinou o cancelamento das CDAs e a baixa de eventuais restrições junto ao Sistema SERASAJUD.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de premissa fática, pois a CDA n. 20141859 não se funda no §6º do art. 25 da Lei n. 7.098/1998, dispositivo que vedava o creditamento do diferencial de alíquota, mas sim, na obrigação autônoma de recolher o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais em que o destinatário é contribuinte do ICMS.

Argumenta, ainda, que o Tema 1.093 do STF é inaplicável ao caso, por se referir exclusivamente a operações com consumidores finais não contribuintes.

Fábio Belardi apresentou contrarrazões suscitando a preliminar de intempestividade do Apelo e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor da Associação Atlética Bavaria, de Elba Paranhos da Silva e de Fábio Belardi, visando à satisfação do crédito inscrito na CDA nº 20141859, relativo à infração 24.1.9 – ausência de recolhimento do ICMS a título de diferencial de alíquota, no montante de R$ 37.721,07.

De início, destaco que o Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo.

No que se refere às contrarrazões apresentadas por Fábio Belardi, não as conheço, pois o peticionante foi excluído do polo passivo da execução fiscal por requerimento da própria parte exequente, que reconheceu sua ilegitimidade e procedeu ao aditamento da CDA n. 20141859 (id. 105687958).

O Juízo Singular acolheu o pedido e extinguiu parcialmente o feito em relação a Fábio Belardi, nos termos do art. 485, VI, do CPC, a partir desse momento, Fábio Belardi deixou de integrar a relação jurídico-processual.

Em consequência, não detém legitimidade nem interesse jurídico para apresentar contrarrazões em defesa da parte da sentença que extinguiu a execução em face da Associação Atlética Bavaria, empresa da qual ele não é parte.

Portanto, reitero que
não conheço
das contrarrazões.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a presente Execução Fiscal, em 14/09/2016, com fundamento na Lei n. 6.830/1980 e no art. 778 e seguintes do CPC, em face da Associação Atlética Bavaria e dos corresponsáveis Fábio Belardi e Elba Paranhos da Silva, visando a cobrança do crédito tributário inscrito na CDA n. 20141859, referente à infração de código 24.1.9 – Falta de Recolhimento de ICMS Diferencial de Alíquota, constituído mediante auto de infração lavrado pela SEFAZ-MT e inscrito em dívida ativa em 04/04/2014, enquadrado no art. 17, XI, da Lei n. 7.098/1998, com penalidade prevista no art. 45, I, “d”, do mesmo diploma, no valor total de R$ 32.443,98 na data do ajuizamento, atualizado para R$ 37.721,07.

Processado o feito, o despacho inicial foi prolatado em 28/02/2017, com expedição e certificação das citações em 20/04/2018.

Em 13/07/2018, houve habilitação nos autos com nomeação de veículo à penhora pela parte executada. Seguiram-se certidões e diligências ao longo de 2019 e 2020.

Em 04/05/2021, a Fazenda Pública apresentou petição comunicando o aditamento da CDA n. 20141859 para exclusão do corresponsável Fábio Belardi do polo passivo, em reconhecimento de sua ilegitimidade.

Em 10/11/2021, Fábio Belardi opôs Exceção de Pré-Executividade por ilegitimidade passiva
ad causam
, instruída com documentação pertinente.

A Fazenda Pública apresentou impugnação ao incidente em 28/04/2022, alegando perda de objeto em razão do aditamento já realizado, com juntada de documentos complementares.

A Juíza de Primeiro Grau proferiu sentença acolhendo o pedido expresso da Fazenda Pública, julgando e declarando parcialmente extinta a execução fiscal em relação ao executado Fábio Belardi, nos termos do art. 485, VI, do CPC, determinando o prosseguimento do feito em face da empresa executada.

Ato contínuo, agindo de ofício, declarou nulas as CDAs em execução e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 803, I, e 485, IV, do CPC, com determinação de cancelamento das CDAs e de baixa das restrições junto ao Sistema SERASAJUD.

Fundamentou a decisão no reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do §6º do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/1998, na ADI n. 4623, concluindo que a infração constante da CDA teria disposição no referido dispositivo, o que tornaria o crédito tributário inexigível.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente Recurso de Apelação.

Quanto ao mérito recursal, tem-se que houve declaração de nulidade da CDA n. 20141859 e extinção da execução fiscal ao fundamento de que a infração 24.1.9 – “Falta de Recolhimento de ICMS Diferencial de Alíquota” – teria disposição no §6º do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/1998, dispositivo declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI n. 4623 (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/06/2020).

Com a devida vênia, a sentença não merece subsistir.

Sobre o ponto, é fundamental distinguir com precisão o conteúdo normativo do § 6º declarado inconstitucional e o fundamento da obrigação tributária constante da CDA exequenda.

O referido dispositivo vedava o creditamento pelo contribuinte do valor referente à parcela resultante da aplicação do diferencial de alíquota. Era, portanto, norma de cunho restritivo ao aproveitamento de créditos de ICMS, não uma norma de incidência tributária que instituía a obrigação de recolher o diferencial.

A ADI n. 4623 reconheceu a inconstitucionalidade desse impedimento ao creditamento, precisamente por violar o princípio da não cumulatividade (art. 155, §2º, I, da CF/1988). O efeito prático da declaração de inconstitucionalidade foi justamente o oposto do mencionado na sentença: passou-se a admitir o creditamento antes vedado, sem qualquer impacto sobre a validade da obrigação de recolher o ICMS-DIFAL.

Essa distinção é decisiva para o deslinde da controvérsia, pois a infração descrita na CDA n. 20141859 assim enuncia: “Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Diferencial de Alíquota no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, destinadas a uso, consumo e ativo permanente, provenientes de outras unidades da federação”. Essa descrição evidencia tratar-se de operações em que o destinatário (a Associação Atlética Bavaria)
é contribuinte do ICMS
que adquiriu bens para uso, consumo e ativo permanente provenientes de outra unidade da federação. Não há qualquer relação entre essa infração e o conteúdo do §6º do art. 25 da Lei n. 7.098/1998.

O fundamento normativo da obrigação é, na realidade, o art. 155, §2º, incisos VII e VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 1º, incisos I e II, e 6º, §1º, da Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), e com o art. 6º, IX e §3º, da Lei Estadual n. 7.098/1998, que disciplinavam adequadamente a cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas a contribuintes do ICMS muito antes da ADI n. 4623 e independentemente do § 6º nela impugnado.

Nesse contexto, a pretensão de aplicar ao caso o Tema 1.093 do STF (RE n. 1.287.019/DF) também não procede, pois o Supremo Tribunal Federal, naquele julgamento, enfrentou a questão relativa à necessidade de lei complementar federal para a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, em razão da nova sistemática criada pela Emenda Constitucional n. 87/2015. A própria Corte tem reafirmado que esse precedente não se estende às operações com contribuintes do ICMS. Veja-se:

EMENTA Direito tributário. ICMS. Operação interestadual com consumidor final contribuinte do imposto. Diferencial de alíquotas devido ao estado de destino. Inexistência de modificação pela EC nº 87/15. Inaplicabilidade do Tema nº 1.093.

1.
A EC nº 87/15, de um lado, modificou a disciplina relativa ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, ensejando a necessidade de edição de nova lei complementar federal para tratar do novel assunto (o qual foi versado no Tema nº 1.093 e na ADI nº 5.469/DF e, posteriormente, disciplinado na LC nº 190/22). Por outro lado, a emenda constitucional em alusão não alterou a disciplina que existia quanto ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto, nada inovando, portanto, quanto ao ICMS-difal devido ao estado de destino nessas operações.

2. Consoante a jurisprudência da Corte, não é aplicável o Tema nº 1.093 no que diz respeito ao ICMS-difal relativo à operação interestadual com consumidor final contribuinte do imposto.

3. Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário. (STF - RE: 1471408 SP, Relator.: Min. André Mendonça, Data de Julgamento: 15/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/06/2024). Negritei.

Por idêntica razão, a modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 (RE n. 1.426.271) é de todo inaplicável ao caso. Aquele tema cuida dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que versaram especificamente sobre as operações com não contribuintes, universo completamente distinto do presente feito.

Certo é que não há ponto de contato entre o Tema 1.266 e a situação da Associação Atlética Bavaria, contribuinte do ICMS que não recolheu o diferencial de alíquota devido nas aquisições interestaduais para uso, consumo e ativo permanente.

Importante ressaltar, ainda, que a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo já expôs entendimento

nesse sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 E DO TEMA 1.266 DO STF. FECEP. VALIDADE DA COBRANÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a aplicação da anterioridade nonagesimal para o ICMS-DIFAL, afastando-a em relação ao adicional do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP), instituído pela Lei Complementar Estadual nº 144/2003. As embargantes sustentam contradição e omissão quanto à natureza acessória do FECEP e à modulação de efeitos do Tema 1266 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão ao aplicar a anterioridade nonagesimal ao DIFAL, mas não ao FECEP; (ii) averiguar eventual omissão quanto à modulação dos efeitos do Tema 1266/STF; e (iii) definir se o acórdão deixou de prequestionar dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza o acolhimento de embargos de declaração para sanar contradição, sendo cabível a correção quando a fundamentação aplica entendimento jurídico incompatível com a hipótese fática delimitada nos autos.

4. O STF, no Tema 1.093, nas ADIs 7066, 7070 e 7078 e no Tema 1.266, limita sua compreensão às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, não abrangendo operações realizadas por contribuintes do imposto.

5. As operações destinadas a contribuinte do ICMS encontram fundamento na legislação federal e estadual, sendo válida a cobrança do DIFAL e inaplicável a anterioridade nonagesimal.

6. O acórdão embargado manifesta-se expressamente sobre os dispositivos constitucionais e legais invocados, restando configurado o prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
1. O Tema 1.093 do STF e a modulação fixada no Tema 1.266 aplicam-se exclusivamente às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. 2. A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas por contribuinte do imposto encontra fundamento na LC nº 87/1996 e na legislação estadual, sendo inaplicável a anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “a”, “b” e “c”; art. 155, §2º, VII e VIII; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º; LC nº 87/1996, arts. 1º, I e II, 6º, §1º, e 12, XV; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 6º, IX, §3º; LC estadual nº 144/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.093 da Repercussão Geral; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STF, Tema 1.266; STF, RE 1.313.099/MG, AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 30.11.2021; STF, ARE 1.470.639/RS; STJ, AgInt no REsp 1.929.593/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.10.2021; TJMT, N.U. 1033157-35.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 4.11.2025; TJMT, N.U. 1029877-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.1.2025; TJMT, N.U. 1006187-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.7.2024. (TJMT, RED n. 1036285-97.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/03/2026, publicação: 27/03/2026). Negritei.

Diante do exposto, repito: a declaração de nulidade da CDA n. 20141859 e a consequente extinção da execução fiscal, promovidas de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau, com fundamento em premissa jurídica equivocada, não podem subsistir, em especial, porque a cobrança do ICMS-DIFAL constante da referida CDA é legítima e amparada pela legislação constitucional e infraconstitucional vigente, devendo o feito executivo prosseguir em face da empresa executada Associação Atlética Bavaria.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
das contrarrazões apresentadas por Fábio Belardi, e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para cassar a a sentença recorrida, afastar a declaração de nulidade da CDA n. 20141859 e a extinção da execução fiscal, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito executivo em face da Associação Atlética Bavaria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026